Tribunal: TJDFT
Processo: 0724737-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima.

1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento dos policiais, demonstram que o réu causou ofensa à incolumidade pessoal da vítima e a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.

2 – A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.

3 - Apelação não provida.